Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte demandante, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. O consumidor alega que recebeu ligação telefônica de servidor do INSS, no qual solicitou dados pessoais, imagem do documento de identidade e fotos de vários ângulos do rosto do autor para o cadastro de prova de vida do INSS, e que após o “cadastro” foi surpreendido com descontos realizados em seus proventos de aposentadoria referente a cédula de crédito bancário (contrato n° 010118596366, no valor total de RS 14.969,07) que não anuiu.
III. Por outro lado, a instituição financeira argui a validade do contrato, porquanto comprovada a “regularidade” da contratação formalizada entre as partes litigantes, a elucidar de forma objetiva o passo a passo para a concretização do contrato, ora reclamado, em sua forma digital (biometria facial).
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, nas hipóteses em que o consumidor a impugna (Tema Repetitivo n. 1.061).
V. Da análise das evidências probatórias, a parte autora, tão logo constatou a suposta fraude, entrou em contato com a financeira (id 53080976), registrou boletim de ocorrência (29.12.2022 - id 53080974) e ajuizou a presente demanda, com depósito judicial dos valores creditados em sua conta bancária referente à contratação do empréstimo consignado, sem sua anuência (id 53081034), tudo a subsidiar o reconhecimento da sua boa-fé (idoso e hipossuficiente).
VI. Por conseguinte, o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição de forma simples dos valores transferidos e descontados da conta corrente ou do benefício previdenciário do autor constitui medida impositiva.
VII. De outro viés, não evidenciada lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação de danos extrapatrimoniais. No ponto, a sentença há de ser reformada.
VIII. Redistribuição do ônus de sucumbência, a razão de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, diante da sucumbência recíproca.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.